Tribunal: TJSP
Processo: 2284678-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*Ação de reintegração de posse de imóvel – deferida a liminar reintegratória – autora agravada que é responsável pela realização das obras de infraestrutura do local, conforme memorial de incorporação, que prevê sua posse exclusiva do local até conclusão das obras – tese de posse anterior, todavia, confrontada pelos indícios de abandono do local – fotografias indicando que as obras previstas no

Ementa:
*Ação de reintegração de posse de imóvel – deferida a liminar reintegratória – autora agravada que é responsável pela realização das obras de infraestrutura do local, conforme memorial de incorporação, que prevê sua posse exclusiva do local até conclusão das obras – tese de posse anterior, todavia, confrontada pelos indícios de abandono do local – fotografias indicando que as obras previstas no memorial, registrado em cartório ainda no ano de 1998, nunca foram concluídas – provas de que o local atualmente é tomado por matagal, com focos de depósito de lixo e resíduos, inclusive havendo risco à segurança e à saúde dos que moram nas imediações – necessidade de realização de audiência de justificação prévia, após o que será reexaminado o pedido de liminar – art. 562, do CPC/15 – decisão cassada – suspenso o mandado reintegratório - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284678-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
CAMPO
BELLO,
é
agravado
INDEPENDÊNCIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284678-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.304
AGRV.No: 2284678-66.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGVTE. : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPO BELLO
AGVDO. : INDEPENDÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA.
*Ação de reintegração de posse de imóvel – deferida a liminar
reintegratória – autora agravada que é responsável pela realização
das obras de infraestrutura do local, conforme memorial de
incorporação, que prevê sua posse exclusiva do local até conclusão
das obras – tese de posse anterior, todavia, confrontada pelos
indícios de abandono do local – fotografias indicando que as obras
previstas no memorial, registrado em cartório ainda no ano de
1998, nunca foram concluídas – provas de que o local atualmente
é tomado por matagal, com focos de depósito de lixo e resíduos,
inclusive havendo risco à segurança e à saúde dos que moram nas
imediações – necessidade de realização de audiência de
justificação prévia, após o que será reexaminado o pedido de
liminar – art. 562, do CPC/15 – decisão cassada – suspenso o
mandado reintegratório - recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o r. ato decisório
de fls. 89/90 dos autos eletrônicos da ação de reintegração de posse de imóvel que, sem
realização de audiência de justificação prévia, deferiu liminar reintegratória à empresa
autora, aqui agravada, considerando suficiente o memorial de incorporação que, a
princípio, lhe asseguraria a posse direta e exclusiva sobre a área em construção.
2. Insurge-se o condomínio réu, afirmando que a fração ideal
de 16,6208% dos edifícios Blumenau e Piçarras, que seriam área comum do condomínio,
está abandonada há mais de doze anos, sem conclusão das obras de infraestrutura, o que
obriga os condôminos a viver próximos a local com condições insalubres, onde há matagal,
entulhos e proliferação de insetos. Afirma que, a despeito da cláusula no memorial de
incorporação, não há qualquer obra no local e que os moradores da torre Laguna pagam
IPTU também sobre essa área. Assim, tendo em vista a omissão da agravada, o condomínio
necessita implementar medidas que assegurem a segurança dos moradores e a necessária
manutenção do local, inclusive conforme deliberado em assembleias. Ressalta, porém, que
não pretende custear o término das obras, o que será discutido em ação própria.
3. Formado o instrumento, o recurso foi recebido e
processado com suspensividade (fls. 132), acusando resposta a fls. 137/146.
É o relatório.
4. O agravo deve ser provido em parte. Nos termos do art.
561 do CPC/15, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho e a data.
Contudo, a despeito da previsão do memorial de incorporação, a posse anterior veio
confrontada pelo conjunto de alegações de fatos e respectivas provas do abandono do local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284678-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pela autora.
5. Conforme Avs.15 e 16 da matrícula 66.695 1o ORI de
Bauru - SP, a instituidora inicial e promitente compradora, SAT – Engenharia e Comércio
Ltda., devolveu a posse do terreno à autora agravada, pois operada a resilição homologada
judicialmente nos autos de ação declaratória, ao passo que esta assumiu todas as
responsabilidades pelo empreendimento (fls.36/37). E, nos termos das cláusulas 7.4 e 7.4.1
do memorial de incorporação de fls. 63/72, dos autos de origem, registrado junto ao mesmo
ofício extrajudicial, a “instituidora tomará as iniciativas e providências que forem
necessárias para compatibilizar a utilização das etapas e partes comuns então concluídas
com a construção da etapa e parte comum ainda não iniciadas ou terminadas, mantendo, às
suas expensas, tapume divisório e provisório, a fim de que o terreno em obras seja
separado daqueles já edificados, enquanto permanecer em obras, devendo ser demolido
quando do seu término, a fim de integrá-lo ao empreendimento” e “até a conclusão de
todas as etapas das obras, com expedição do respectivo e último certificado de conclusão,
nenhum condômino dos edifícios já construídos poderá ingressar na área interdita com o
tapume referido acima, para segurança dos próprios condôminos”.
6. Todavia, o condomínio agravante contrapõe a tese de posse
anterior da autora, alegando que o local está abandonado há doze anos, sendo que a
requerente nunca terminou as obras a que se obrigou. Pelas fotos do local, trazidas pela
própria autora em sua inicial, não há indícios de que as obras de infraestrutura tenham sido
sequer iniciadas, havendo apenas uma simples edícula que também apresenta sinais de não
ser utilizada já há muito tempo. Vale acrescer que o memorial de incorporação foi
registrado do ano de 1998 e, desde então, referida área nunca teve as obras concluídas,
como se verifica das fotografias de fls. 108/126, em que se observa a área atualmente
tomada por um matagal, com focos de depósito de resíduos e entulhos, o que certamente
pode favorecer a proliferação de insetos e demais agentes nocivos à saúde dos moradores
do condomínio, além de ser cercado por simples tapume, passível até mesmo de invasão
por terceiros, o que também prejudica a segurança daqueles que residem nas imediações.
7. O cenário apresentado impõe dúvidas sobre a posse
anterior da requerente e requer a a realização de audiência de justificação prévia, nos
termos do art. 562 do CPC/15, antes do exame do pedido de tutela provisória, que será
feito posteriormente.
8. Nesse contexto, resolve-se revogar a decisão agravada,
para que seja realizada a audiência de justificação prévia, podendo as partes trazer
testemunhas, dentro dos trâmites de direito, com posterior reexame do pedido de liminar
reintegratória, suspendendo-se o mandado de fls. 36/37.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento parcial ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js